Tribunal: TJDFT
Processo: 0703785-04.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE AUTOMÓVEL E PEDESTRE NA TRAVESSIA EM FAIXA DE PEDESTRES. LESÃO CORPORAL EM GRAU MODERADO E INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. COMPROVAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É regra de trânsito, na circulação em vias terrestres, a necessidade de que os condutores de veículos motorizados prezem pela incolumidade dos pedestres (art. 29, § 2o, do CTB), com dever especial de cuidado naquelas situações em que a via apresenta cruzamentos, para dar passagem a pedestre que tenha o direito de preferência na travessia (art. 44 do CTB).
2. A partir da revisão dos fatos e provas que foram analisados pelo Juiz de primeiro grau, ao contrário do que alega a apelante, não existem elementos que demonstrem a culpa exclusiva da vítima pela ocorrência do acidente, por conta de comportamento desatento de sua parte na travessia em faixa de pedestres. Na verdade, o acervo fático-probatório dos autos dá conta de que o veículo da condutora ré atingiu lateralmente a autora e provocou-lhe lesões à sua incolumidade física, que foram descritas em laudo de exame de corpo de delito (“lesões contusas consolidadas com quadro persistente de dor” e “debilidade motora da coluna lombar em grau moderado em função de dor crônica persistente”) e incapacitaram de forma temporária a vítima para o trabalho.
3. Comprovados os elementos para a responsabilização civil, os danos morais sofridos pela apelada estão devidamente configurados, sobretudo em razão da ofensa, ainda que moderada, à integridade física da apelada em situação na qual a apelante, enquanto condutora de veículo motorizado, tinha o dever de zelar com especial prudência pela segurança da vítima ao atravessar ou sinalizar a travessia perante a faixa de pedestres.
4. Levando-se em consideração o critério bifásico utilizado pelo STJ para a fixação do valor de indenização por danos morais, bem assim a jurisprudência do TJDFT em casos que impuseram violação à integridade física das vítimas em acidentes de trânsito, com resultado provocado de lesões corporais leves ou moderadas nas vítimas, é razoável e proporcional o quantum estabelecido pelo Juiz de primeiro grau (R$ 10.000,00), em razão da extensão dos danos experimentados pela autora, da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e da condição econômica das partes.
5. No que se refere ao pedido formulado em contrarrazões de condenação da apelante por litigância de má-fé (art. 80, VII, do CPC), ante o alegado caráter protelatório de seu recurso, razão não tem a apelada, porque ausente qualquer demonstração de dolo processual da apelante e, ao revés, presentes a legitimidade e o interesse recursal manifestado.
6. Apelação cível conhecida e desprovida.